Tribunal: STF
Processo: AI 838209
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Previdenciário. 3. Impossibilidade de reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/91). Ofensa constitucional indireta. 4. Alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF/88. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.